Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, uma vez que o laudo de perícia papiloscópica comprovou ser do réu a impressão digital coletada no interior da residência furtada.
2. Tendo sido encontrados fragmentos papiloscópicos do acusado no interior e em diferentes pontos da residência da vítima (permitindo a conclusão de que ele transitou pela residência), e, não tendo sido apresentada narrativa coerente para afastar a autoria da subtração dos bens (contradições existentes nas declarações do acusado), é de ser mantida a sua condenação pelo crime de furto.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo.
4. Inviável acolher a impugnação da avaliação desfavorável da culpabilidade e da personalidade do agente. Embora imprecisa e dúbia a redação da sentença quando da análise das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que não houve a avaliação desfavorável.
5. Tendo em vista a adoção do critério da pena mínima para o estabelecimento da pena-base, presumem-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais (de forma que a valoração negativa de qualquer delas depende de fundamentação em elementos concretos dos autos), sendo indiferente a valoração positiva ou neutra de determinada circunstância judicial. Não se afigura possível, pois, a compensação de uma circunstância judicial valorada negativamente com uma circunstância judicial que tenha sido avaliada positivamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, para 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.